Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, alegando a ocorrência de omissão, pela falta da análise de fatos supervenientes à interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão embargado que é objetivo ao analisar a questão posta à luz das provas que instruem o processo, sem se ater na apreciação de questões outras, que suplantam a decisão agravada. 4.1. O acórdão foi claro quanto à necessidade de maior dilação probatória nos autos de origem a fim de viabilizar o devido julgamento do mérito do pedido de interdição, e quanto à ausência de prova robusta acerca da necessidade e de fatos que justificassem o levantamento dos valores depositados no processo em favor do embargado, cujo deferimento deverá ser objeto de exame oportuno pelo Juízo a quo, com a devida fiscalização do órgão ministerial.

5. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 5.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. É pacífico o entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para exame das razões relativas ao inconformismo da parte com as conclusões do julgado, tampouco servem como meio de revisão, rediscussão ou modificação de matéria de mérito já analisada pelo órgão colegiado, e sim, visam esclarecer omissão, dirimir obscuridades ou contradições, e/ou sanar suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de incorrer”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (EDcl no REsp n. 2.006.644/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

TJDFT: (Acórdão 1917415, 07051729520198070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1915397, 07275611720228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1716961, 07367545920228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).